Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-67.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006730-67.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0006-18 (APELANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT - CNPJ: 29.957.532/0001-01 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO FORMAL. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINAL. INEFICÁCIA DA CESSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade de inscrição da empresa autora em cadastro de inadimplentes por débito cedido a fundo de investimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve notificação válida da cessão de crédito ao devedor, conforme exige o art. 290 do CC;

(
ii
) saber se o pagamento realizado à credora originária é eficaz em face da cessão não notificada;

(
iii
) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança indevida, gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito, embora válida entre as partes cedente e cessionário, não produz efeitos contra o devedor sem sua notificação formal, conforme
arts
. 290 e 292 do CC.

4. Ausente notificação regular e havendo cláusula contratual expressa que vedava cessão sem anuência da devedora, o pagamento feito ao credor originário é válido e eficaz, exonerando a Apelante da obrigação.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, apesar do pagamento tempestivo ao credor original, comprometeu a imagem da empresa perante o mercado, ensejando indenização por danos morais.

6. Não se caracteriza responsabilidade da SERASA S/A, que se limita a registrar dados fornecidos pelos credores, desde que precedidos de comunicação prévia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A cessão de crédito não notificada formalmente ao devedor é ineficaz em relação a este, sendo válido o pagamento feito ao credor originário.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança de débito inexistente, enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 290, 292 e 309; CPC, art. 1.010, II; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23/09/2024; TJMT, N.U 1007256-04.2017.8.11.0000, Rel. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas, j. 14/03/2018; TJMT, N.U 1000706-73.2019.8.11.0080, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1006730-67.2024.8.11.0040, ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SABIÁ CREDIT
e

da

SERASA S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a existência do vínculo obrigacional e a validade da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, afastando o pedido de exclusão do nome da requerente e de condenação por danos morais (ID.
276069386
)
.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que não possui vínculo jurídico com o Fundo de Investimento apelado, uma vez que nunca foi notificada da cessão de crédito, tampouco assinou documento concordando com tal cessão. Aduz, ainda, ter integralmente quitado o contrato perante a credora originária (Montreal
Foods
), razão pela qual afirma a inexistência e inexigibilidade do débito cobrado, pretendendo a reforma integral da sentença para que seja declarada nula a cessão de crédito e reconhecida a inexistência do débito imputado (ID. 276069388).

O
FUNDO DE INVESTIMENTO SABIÁ
apresentou contrarrazões no ID. 27606939
2
, suscitando como preliminar a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende que a sentença recorrida analisou corretamente a legitimidade da cessão de crédito realizada, bem como a exigibilidade do débito existente, destacando que a negativação do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes decorreu da falta de pagamento comprovada nos autos, inexistindo, assim, fundamento para reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por sua vez, a
SERASA S/A
apresentou contrarrazões separadamente, corroborando a regularidade do ato de negativação do nome da Apelante e destacando a inexistência de qualquer irregularidade no procedimento que justificasse a exclusão do registro (ID. 276069393).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
276069391
) e preparado (ID.

276290386
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Apelado

FUNDO DE INVESTIMENTO SABIÁ
suscita
a inadmissibilidade do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais
limitaram-se
a reproduzir argumentos da petição inicial sem enfrentar os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo,
o Apelado
, uma vez que o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II, do CPC) exige que o recorrente confronte os fundamentos específicos da decisão impugnada, indicando os vícios de fato ou de direito que justificam a reforma, não se tratando de vedar a reiteração de teses já apresentadas, mas de exigir articulação argumentativa direta com a motivação do julgado.

No entanto, na hipótese destes autos, verifica-se que a
Apelante
, embora tenha reiterado algumas teses já lançadas na inicial, expressamente dirigiu sua insurgência aos fundamentos específicos adotados pelo Juízo singular ao julgar improcedente sua pretensão, impugnando especificamente a validade do pagamento à cedente, a eficácia da cessão por ausência de notificação formal, a suposta violação da cláusula 10.10 do contrato original, a fragilidade do e-mail como prova de ciência da cessão
-
por tratar apenas de ajustes operacionais
-
e a irregularidade da negativação pelo Serasa, por ausência de notificação prévia.

Mesmo que assim não o fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos
” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023) (
g.n
.).

Com tais considerações,
REJEITO
também a preliminar suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada essa
quest
ão
, no mérito,
a
HUMBERG AGRIBRASIL
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica com o Fundo apelado, declarada a inexigibilidade do débito, anulada a inscrição realizada junto ao
SERASA
e, por consequência, fixada indenização por danos morais em razão do suposto abalo à imagem da empresa em decorrência da negativação que reputa indevida.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo
e nas contrarrazões
, tenho que o recurso comporta
apenas
parcial
provimento
. Vejamos.

Constou da
sentença recorrida
, no que
pertine
:

“(...)
O feito comporta julgamento antecipado, visto tratar de matéria exclusivamente de direito, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, contando com o pedido de todas as partes.

Afasto a preliminar de impugnação ao valor da causa (Id 159075906), uma vez ser este o conteúdo patrimonial em discussão.

Consigno que em consulta ao sítio de arrecadação do TJMT (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/), a parte ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT não recolheu as custas judiciais do pedido de reconvenção formulado, motivo pelo qual não se analisará a ação acessória.

De largada, verifico que a parte ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT colacionou aos autos os contratos comprobatórios:

- Cessão de crédito celebrada com a empresa MONTREAL FOODS ALIMENTOS EIRELI em 11/09/2023 (Id 158744354).

- Contrato de confissão de débito da empresa devedora MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA à credora FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS SABIA CREDIT, no valor de R$ 464.581,04 em 09/05/2024 (Id 158744352).

- Contrato de compra e venda original n. 8848 da empresa vendedora MONTREAL FOODS ALIMENTOS EIRELI à compradora HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIAL E EXPORTADORA DE GRAO S.A em 23/11/2023 (Id 158744353) com prazo para pagamento até 30/03/2024.

- Contrato aditivo n. 8848 em 15/03/2024 (Id 158744350), alterando a conta bancária de pagamento.

Feito o registro, tenho que razão assiste à parte ré. Explico.

Cinge-se a controvérsia na declaração de inexistência e inexigibilidade do débito de HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A. junto a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS SABIA CREDIT, por ter tido seu nome negativado ante à suposta dívida contratual no valor de R$ 468.349,99.

A tese da ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT é fundada na cessão de crédito realizada entre MONTREAL FOODS ALIMENTOS EIRELI, bem como na confissão de dívida entre essas, originando a discussão dos autos, uma vez que a
devedora HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A. não realizou os pagamentos conforme acordado
.

Ressai dos autos, em especial as conversas por e-mail (Id 158744357), que a parte autora tinha ciência do vínculo entre as empresas MONTREAL e SABIA, o que corrobora a tese da ré.

Nesse ponto, é imperioso destacar a lição civilista em seu art. 293: “Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.

Ademais, a parte autora se insurge no fato de ter realizado o pagamento em 01/04/2024, primeiro dia útil subsequente ao vencimento do contrato em conta bancária indicada do contrato original.

Todavia, o aditivo contratual se deu em 15/03/2024, assinado por JONATAS BRITO DO NASCIMENTO DE SOUZA (Id 158744350
-
p. 2), sendo este acionista da empresa autora, conforme documentos juntados na exordial (Id. 156739693
-
p. 6). Não é crível o esquecimento do ato ante o expressivo valor pago.

Em um ordenamento jurídico pautado pela máxima do “
venire
contra
factum

proprium
”, a boa-fé contratual não pode ser olvidada, e assim necessário o rechaço do comportamento contraditório.

Entendeu o e. TJMG: (...) (TJ-MG - AC: 10000205650823001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Verifico, portanto, que a origem do débito foi devidamente provada pela parte ré, sendo que o pagamento foi realizado em conta diversa do firmado em aditivo contratual, não havendo aqui erro escusável
.

Assim, ainda dispõe o Código Civil: Art. 308 (...)

Eis o que já se decidiu no C. STJ: (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 583.162/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023.)

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto:

I. Considerando a falta de recolhimento das custas judiciais e respectiva taxa judiciária pela parte reconvinte/ré, INDEFIRO a reconvenção, e, como consequência, JULGO EXTINTA sem exame do mérito, com fundamento nos
arts
. 290, 321, p. único, e 485, X, todos do Código de Processo Civil.

II. Na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial
.

III.
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e
honorários advocatícios
, estes arbitrados em
10% sobre o valor causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
(...)”
(ID.
276069386
)

Como viso, a
controvérsia central reside na existência e exigibilidade do débito que originou a negativação do nome da
Apelante
junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem.

Primeiramente, resta incontroverso nos autos que a
Apelante

HUMBERG AGRIBRASIL
firmou Contrato de Compra e Venda de Soja n
.
8848 com a empresa M
ontreal
Foods
Alimentos
Eireli
, cuja quitação no
valor de R$ 1.850.339,95
se deu por meio de
transferência bancária
realizada em 01/04/2024, conforme comprovante
anexado aos autos.

A questão controvertida
se
refere à validade e eficácia da cessão de crédito realizada entre a Montreal
Foods

(que não integra a lide)
e o
FUNDO DE INVESTIMENTO

apelado, bem como à validade do pagamento efetuado pela
Apelante
à
quela
credora original.

No que tange à
cessão de crédito e sua ineficácia perante a
Apelante, cediço que tal instituto
está regulamentado pelos artigos 286 a 298 do Código Civil
, sendo que o
art
.
290 estabelece que
“
a cessão do crédito não tem
eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada
”
, complementado pelo art. 292, que determina:
“
fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo
”
.

No caso em apreço,
ao contrário da fundamentação que constou na sentença,
não há comprovação nos autos de que a
HUMBERG AGRIBRASIL
tenha sido formalmente notificada sobre a cessão de crédito entre a Montreal
Foods
e o
Fundo de Investimento apelado.

Isso porque o
e-mail
mencionado
pelo Magistrado sentenciante (
ID.
158744357), evidentemente,
não tem o condão de caracterizar ciência inequívoca da cessão,
de modo a suplantar a exigência de uma notificação formal prévia (art. 290, CC), uma
vez que apenas trata de comunicações referentes à relação comercial original entre a
Apelante
e a Montreal
Foods
.

Ademais, o contrato original (
ID. 276068889
) contém cláusula expressa (10.10) que veda ao vendedor,
sem o expresso consentimento antecipado da compradora
, ceder, transferir ou canalizar a qualquer título o contrato e quaisquer direitos dele decorrentes
(ID. 276068889, p. 10), sendo certo que t
al cláusula encontra amparo no princípio da autonomia privada, conforme estabelecido no art. 421 do Código Civil, e deve ser respeitada por representar a manifestação
livre
de vontade das partes.

P
ortanto, independentemente da validade da cessão de crédito entre o
FUNDO DE INVESTIMENTO SABIÁ
e a Montreal
Foods
, sua eficácia em relação à
Apelante
é inexistente, pois
não houve notificação formal e a cláusula contratual expressamente vedava tal cessão sem consentimento prévio
.

Em razão disso, o
pagamento efetuado pela
Apelante
à Montreal
Foods
é plenamente válido e eficaz, nos termos do art. 292 do
CC
, que desobriga o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo.

Frise-se que a
sentença recorrida
se embasou
no argumento de que a
Apelante
teria realizado o pagamento em conta diversa da estabelecida no
aditivo contratual firmado em 15/03/2024. Contudo, a análise cuidadosa dos documentos revela que tal aditivo
em verdade
não faz qualquer menção à cessão de crédito para o
FUNDO DE INVESTIMENTO SABIÁ
, tratando apenas de alteração da conta bancária para pagamento,
que inclusive
mante
ve
a mesma
titularidade
(Montreal
Foods
) (ID. 276068886).

Ademais, o pagamento foi realizado no primeiro dia
útil subsequente ao vencimento, que se deu em 30/03/2024 (
sábado), conforme admitido pela própria Montreal
Foods
em
e-mail
juntado aos autos, o que demonstra a boa-fé da
Apelante
no cumprimento da obrigação.

Logo, incide à hipótese
o disposto no art. 309 do
CC, segundo o qual
“
O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor
”
, uma vez que tal
dispositivo protege a boa-fé subjetiva do devedor que paga confiando em uma aparência que posteriormente se revela falsa.

Em caso análogo, já decidiu este Sodalício
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADO NA INICIAL - SUSPENSÃO DE PROTESTO DE DUPLICATA - ENDOSSO TRANSLATIVO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CREDOR AO DEVEDOR
-
PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO
- PRESUNÇÃO DE
VALIDADE DO PAGAMENTO DE BOA-FÉ
(ART. 309 DO CC)
- REQUISITO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS - VIABILIDADE - EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO - FACULDADE DO JUÍZO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se as provas dos autos evidenciam que não houve a comunicação do endosso translativo da duplicata ao devedor,
o pagamento de boa-boa realizado perante
ao
credor
originário é considerado válido, conforme previsão do artigo 309 do Código Civil
. Presentes os requisitos autorizadores é de ser deferida a tutela de urgência pleiteada na inicial, para suspender os efeitos dos protestos das duplicatas. A prestação de caução para o deferimento de tutela de urgência é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela tem finalidade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte contrária.” (TJMT. N.U 1007256-04.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2018,
DJe
20/03/2018) (
g.n
.)

Portanto, o pagamento realizado pela
Apelante
à Montreal
Foods

se mostra
válido e extintivo da obrigação, não podendo o
FUNDO DE INVESTIMENTO

SABIÁ
, que não comprovou ter notificado formalmente a
Apelante
da cessão de crédito, pretender receber novamente o valor já quitado.

Diante disso, cabe neste ponto analisar a ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica, bem como o
quantum
a ser arbitrado.

De acordo com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade (Súmula 227/STJ).

No caso em análise, a
Apelante
demonstrou que, em virtude da negativação indevida, teve comprometida sua credibilidade junto a instituições financeiras e parceiros comerciais, conforme evidenciado nas consultas realizadas ao Serasa por diversas e
mpresas logo após a negativação (ID. 276068859, p. 4).

Ademais, também restou incontroverso
nos autos que a
Apelante
teve um financiamento negado pelo Banco Industrial do Brasil no valor de R$ 120.000.000,00, essencial para a continuidade e expansão de suas operações, em decorrência
direta da negativação indevida.

De todo modo, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome de pessoa jurídica em órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in
re

ipsa
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ.
DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 2. Nos casos de protesto indevido de título e
de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
,
ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024) (
g.n
.)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 20.000,00 pleiteado pela
Apelante
, de fato, se
mostra razoável e proporcional, considerando o porte econômico das partes envolvidas, a gravidade do dano e seu efeito multiplicador, a repercussão da ofensa e as condições financeiras do pagador.

Nessa esteira, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração do dano moral, entendo como adequado o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - QUEBRA REPENTINA DE PARCERIA COMERCIAL SEGUIDA DE
PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA AUTORA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - VIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não bastasse
o protesto indevido do título inexigível, há também de ser considerado o desprestígio causado com a quebra repentina da parceria pela ré/apelante, uma vez que a venda marca Carmem Steffens pela autora/apelada já havia sido propagada pela cidade, de modo que a ruptura do contrato afetou a credibilidade desta última junto aos seus consumidores, mormente porque em seguida foram efetivados os protestos, negativando indevidamente o nome da empresa, por supostos débitos inexistentes. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 50.000,00) é exorbitante,
razão pela qual deve ser ele reduzido para o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais),
observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade.” (
TJMT.
N.U 1000706-73.2019.8.11.0080,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
04/10/2023,
DJ
e
10/10/2023)
(
g.n
.)

No tocante à responsabilidade da
SERASA S
/
A
, contudo, entendo que não se justifica a condenação
de forma
solidária como pretende a Apelante.

Como se sabe, a

SERASA
atua como mera depositária de informações, limitando-se a registrar dados fornecidos por instituições credoras, sem competência para validar a existência ou exigibilidade dos débitos
,
entendimento
este
está pacificado
na Súmula 404 e no Tema 59 do STJ (REsp n. 1.083.291/RS), segundo o qual
“
afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista
”
.

No caso destes autos,
a notificação prévia
juntada no ID. 276069356
cumpriu a finalidade de dar ciência ao autor do ato que seria praticado, consoante est
abelece o art. 43, § 2º, do CDC, de modo que
não há qualquer irregularidade no registro negativo realizado, o que afasta o dever de indenizar.

Diante do exposto
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
de
HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S/A

apenas
para
DECLARAR
a inexistência e inexigibilidade do débito no valor de R$ 468.349,99 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos),
decorrente do
Contrato de Compra e Venda de Soja
n.
8848
,
tornando definitiva
a tutela antecipada
que determinou a exclusão de seu nome junto ao
SERASA
, bem como para
CONDENAR
o apelado

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SABIÁ CREDIT
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

em favor da Apelante, com correção monetária pelo INPC incidindo desde o arbitramento (
Súm
. 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a prática do ato ilícito (negativação indevida), nos termos da
Súm
. 54 do STJ, devendo o cálculo observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passa a produzir efeitos, após o que passará a incidir os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, a ser apurado em sede de liquidação do julgado.

Por conseguinte, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, invertendo os fixados na origem, mantido, contudo, o mesmo percentual de
10% (dez por cento)
, que deverá incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025